Tribunal: STF
Processo: AI 500123
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-16
Data de publicação: 2004-11-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO ACÓRDÃO QUE
JULGOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, DA CERTIDÃO DE SUA PUBLICAÇÃO, BEM
 COMO DA PROCURAÇÃO OUTORGADA À ADVOGADA QUE SUBSTABELECEU PODERES À
 SUBSCRITORA DO AGRAVO.
Peças essenciais, nos termos do art. 544, §
 1º, do CPC, com a redação dada pela Lei nº 10.352/2001.
Aplicação
 de multa de um por cento sobre o valor da causa, na forma do § 2º
do art. 557 do Código de Processo Civil.
Agravo desprovido.